Tribunal: STF
Processo: RE 206043
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE CONCLUIU NÃO ESTAREM OS SERVIÇOS DE
CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS INCLUÍDOS NA LISTA ANEXA AO DL
406/68. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 30, III, E 156, IV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Questão insuscetível de ser apreciada senão por via da
legislação infraconstitucional que deu fundamento ao acórdão,
procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, onde não
têm guarida alegações de ofensa reflexa e indireta à Carta Magna.
Recurso extraordinário não conhecido.